Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente informou que os sucessores de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA renunciaram ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55551935). Pois bem. Tento em vista que é assegurado ao cônjuge sobrevivente a meação, esclareça o SINDIRETA os percentuais sucessórios indicados no ID: 50246349. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador